Tribunal: TJBA
Processo: 8075592-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075592-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DO RECURSO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 DO STF. INAPLICABILIDADE. FISCALIZAÇÃO SOBRE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em Execução Fiscal, determinando o prosseguimento da ação. A discussão central gira em torno da validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da alegação de inconstitucionalidade da taxa municipal cobrada, além da ocorrência de prescrição parcial do crédito tributário. II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão são: (i) a adequação do recurso interposto, considerando a natureza da decisão proferida; (ii) a validade da CDA, frente aos requisitos legais; (iii) a constitucionalidade da taxa municipal cobrada, à luz do Tema 919 do STF; e (iv) a ocorrência de prescrição parcial do crédito tributário. III. Razões de decidir: 3. A decisão que determina o prosseguimento da Execução Fiscal é agravável, conforme jurisprudência do STJ, por não extinguir a fase executiva. 4. A CDA, em análise superficial, não apresenta vícios formais que justifiquem sua nulidade, estando em conformidade com os requisitos da Lei nº 6.830/80. A ausência de número de processo administrativo fiscal não invalida a CDA, pois o lançamento da taxa ocorre de ofício. 5. A taxa municipal cobrada, Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), tem respaldo nas competências municipais de fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, não se confundindo com a taxa de fiscalização das atividades de telecomunicações, de competência da União (Tema 919 do STF). 6. A prescrição quinquenal do crédito tributário ocorreu em relação ao débito inscrito em 08/04/2016, devendo ser reconhecida a prescrição parcial. IV. Dispositivo: Recurso parcialmente provido e agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075592-59.2024.8.05.0000, de Paulo Afonso, sendo Agravante OI S.A. e agravado MUNICÍPIO DE GLÓRIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos contidos no relatório e voto que integram este aresto. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA